Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 8,640 KG DE MASSA BRUTA DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela suposta prática de tráfico de drogas interestadual envolvendo a apreensão de 8,640 kg de massa bruta de maconha, divididos em 8 porções em forma de tabletes, transportados pelo paciente em aeronave comercial de Manaus/MS para o Distrito Federal, indica a maior gravidade da ação e a periculosidade do agente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.